Tribunal: TCU
Processo: 029.844/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas totais dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução de Serviços nos referidos programas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela secretaria executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Antônio Marcos Maciel Fernandes, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Antônio Marcos Maciel Fernandes; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Antônio Marcos Maciel Fernandes e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos saques 10.400,00 23/1/2012 5.800,00 15/2/2012 754,50 23/2/2012 2.985,00 5/3/2012 13.409,72 12/3/2012 2.950,00 30/3/2012 10.743,01 10/4/2012 1.640,88 12/4/2012 529,38 24/4/2012 9.397,44 11/5/2012 838,50 16/5/2012 8.213,09 21/5/2012 2.033,78 22/5/2012 12.459,62 12/6/2012 10.631,02 13/6/2012 2.228,64 21/6/2012 1.006,50 9/7/2012 12.290,74 12/7/2012 18.843,39 13/7/2012 16.154,70 17/7/2012 7.409,51 18/7/2012 5.000,00 2/8/2012 200,00 3/8/2012 7.300,00 6/8/2012 11.933,72 10/8/2012 917,02 15/8/2012 3.361,23 20/8/2012 1.900,00 21/8/2012 705,78 23/8/2012 4.411,00 31/8/2012 7.554,11 11/9/2012 5.214,66 18/9/2012 3.935,64 19/9/2012 4.624,94 27/9/2012 4.335,60 1o/10/2012 6.154,06 2/10/2012 4.116,81 3/10/2012 4.893,03 15/10/2012 7.662,35 22/10/2012 4.099,04 23/10/2012 5.739,44 24/10/2012 1.588,14 25/10/2012 2.800,02 12/11/2012 7.502,86 22/11/2012 3.427,30 23/11/2012 3.140,20 4/12/2012 18.856,32 12/12/2012 1.296,90 18/12/2012 1.500,00 20/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Marcos Maciel Fernandes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.